Tribunal: TJSP
Processo: 2211852-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Proteção veicular. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Tutela de urgência. Deferimento.
Determinação de transferência da propriedade do bem objeto do contrato junto ao órgão de trânsito. Prazo concedido que não se mostra exíguo. Providência inicial (agendamento da data de vistoria) passível de execução por meio eletrônico, não respondendo o

Ementa:
Agravo de instrumento. Proteção veicular. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Tutela de urgência. Deferimento.
Determinação de transferência da propriedade do bem objeto do contrato junto ao órgão de trânsito. Prazo concedido que não se mostra exíguo. Providência inicial (agendamento da data de vistoria) passível de execução por meio eletrônico, não respondendo o destinatário da ordem judicial por eventual demora inerente ao serviço do órgão de trânsito.
Multa diária. Caráter intimidatório que objetiva provocar ânimo suficiente para o cumprimento da determinação judicial. Pleito de redução. Rejeição. Fixação em valores diário e máximo condizentes com as características da obrigação imposta.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211852-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO WAY, é agravado VIULIAN QUEIROZ ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211852-08.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 37.565
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2211852-08.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGVTE.: ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO WAY
AGVDO.: VIULIAN QUEIROZ ALVES
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: MAYRA CALLEGARI
GOMES DE ALMEIDA
Agravo de instrumento. Proteção veicular. Ação de
obrigação
de
fazer
cumulada
com
pedido
indenizatório. Tutela de urgência. Deferimento.
Determinação
de
transferência
da
propriedade do bem objeto do contrato junto ao
órgão de trânsito. Prazo concedido que não se
mostra exíguo. Providência inicial (agendamento
da data de vistoria) passível de execução por meio
eletrônico, não respondendo o destinatário da
ordem judicial por eventual demora inerente ao
serviço do órgão de trânsito.
Multa diária. Caráter intimidatório que
objetiva
provocar
ânimo
suficiente
para
o
cumprimento da determinação judicial. Pleito de
redução. Rejeição. Fixação em valores diário e
máximo condizentes com as características da
obrigação imposta.
Recurso não provido.
Associação prestadora de serviço de
proteção veicular agrava da respeitável decisão reproduzida a fls. 33/34
que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido
indenizatório movida por associado, deferiu o pedido de tutela de urgência,
para determinar à agravante que providencie a imediata transferência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211852-08.2020.8.26.0000 - rs
3
veículo descrito na inicial para seu nome, no prazo de cinco dias, sob pena
de multa diária de R$ 100,00, limitada ao total acumulado de R$
10.000,00.
A agravante pede os benefícios da
gratuidade de justiça e sustenta, em síntese, a impossibilidade de
cumprimento da determinação no prazo concedido, em virtude da alteração
do funcionamento do Detran/MG como decorrência da pandemia de
Covid-19. Assevera que já realizou o agendamento para cumprimento da
obrigação. Pugna pela suspensão da incidência da multa diária ou,
subsidiariamente, requer a redução do valor fixado, invocando os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o art. 537
do Código de Processo Civil.
O pretendido efeito suspensivo foi
indeferido.
É o relatório.
Inicialmente, é de rigor salientar que
o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça fica deferido
apenas para conhecimento deste agravo, não produzindo efeito em
primeira instância, sob pena de indevida supressão de um grau de
jurisdição, eis que se trata de questão não apreciada pela decisão agravada
e não há notícia de que o pedido idêntico formulado naquela instância já
tenha sido apreciado.
Conhece-se, pois, do recurso, independentemente do recolhimento de preparo, para negar-lhe provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211852-08.2020.8.26.0000 - rs
4
A decisão agravada determinou à
agravante que providencie junto ao órgão de trânsito a imediata
transferência para seu nome da propriedade do veículo indicado na inicial.
Para
cumprimento
de
tal
determinação, basta que a recorrente adote as medidas necessárias para que
a transferência seja realizada, as quais, no caso concreto, consistem no
agendamento da vistoria, já efetuado, conforme documento copiado a fls.
35, e comparecimento ao local da vistoria na data agendada.
Importante
ressaltar
que
o
destinatário da ordem judicial não responde por eventual demora inerente
ao serviço do órgão de trânsito. Assim, se não havia data disponível para
agendamento ainda dentro do prazo fixado na decisão hostilizada, tal
circunstância não pode prejudicar a recorrente, que já diligenciou para
agendar a vistoria do veículo a ser transferido.
O fato de a providência inicial
(agendamento da data de vistoria) ser passível de execução por meio
eletrônico revela não ser exíguo o prazo concedido na decisão agravada
para o cumprimento da obrigação imposta, de modo que não há que se
falar em sua suspensão.
Quanto ao pleito subsidiário, melhor
sorte não socorre a agravante.
Com efeito, a função das astreintes é
coagir a parte ao cumprimento do comando judicial, sendo certo que sua
fixação deve ser em valor suficiente para inibir eventual recalcitrância do
destinatário da ordem sem, contudo, permitir enriquecimento sem causa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211852-08.2020.8.26.0000 - rs
5
parte a quem favorece.
E, como ensina Cássio Scarpinella
Bueno, citado por Antonio Carlos Marcato, “a multa não tem caráter
compensatório,
indenizatório
ou
sancionatório.
Muito
diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter
intimidatório,
para
conseguir,
do
próprio
réu,
o
específico comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo
autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida
coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do
obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a
obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente
adequada e proporcional para este mister. Não pode ser
insuficiente a ponto de não criar no obrigado qualquer
receio quanto às consequências de seu não-acatamento.
(...) A multa deve ser fixada de uma tal maneira que leve
o réu a pensar que a melhor solução para ele, pelo menos
do ponto de vista econômico, é o acatamento da
determinação judicial. Em função dessa sua natureza
jurídica, a multa pode ser alterada quanto a seu valor ou
quanto a sua periodicidade, para mais ou para menos,
consoante
seja
necessário
para
obtenção
adequada
e
proporcional da 'tutela específica' ou, até mesmo, para
obtenção do 'resultado prático equivalente'. Essa diretriz
interpretativa, largamente difundida pela doutrina e ela
jurisprudência, acabou recebendo previsão expressa na lei
diante do novo § 6° do art. 461 incluído pela Lei n°
10.444/02”1.
Estabelecidas tais premissas, não se
1 In Código de Processo Civil Interpretado. Atlas, 2008, p.1.474/1.475.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211852-08.2020.8.26.0000 - rs
6
entrevê motivo juridicamente relevante que justifique a pretendida redução
da multa diária e, tampouco, sua limitação em montante inferior àquele
estabelecido na decisão agravada, porquanto fixada em valor condizente
com as características da obrigação e que, sem ser excessivo nem
inexpressivo,
atende aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator